Tribunal: TJSP
Processo: 1008813-98.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação declaratória de exigibilidade de débito, cumulada indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Inteligência do art. 373, inciso I do CPC. Lançamentos de débitos nos extratos do cartão de crédito de titularidade do autor, ora apelante. Impossibilidade de imputação à empresa

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação declaratória de exigibilidade de débito, cumulada indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Inteligência do art. 373, inciso I do CPC. Lançamentos de débitos nos extratos do cartão de crédito de titularidade do autor, ora apelante. Impossibilidade de imputação à empresa apelada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF. Honorários recursais. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008813-
98.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DE FREITAS ALVAREZ, são apelados ANA MARIA DOS SANTOS
TOSETI, IMPORT GARAGE MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME e PAULO
ANTONIO CENEGAGLIO HOMEM MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
2
Comarca : Santo André – 2a Vara Cível
Juíza : Roberta Hallage Gondim Teixeira
Apelante : Luiz Fernando de Freitas Alvares
Apelados : Import Garage Mecânica de Veículos Ltda., Ana
Maria dos Santos Toseti e Paulo Marques
Cenegaglio Homem Marques
VOTO No 30.984
Apelação. Direito Empresarial. Ação
declaratória de exigibilidade de débito, cumulada indenização por
danos materiais e morais. Sentença de
improcedência.
Autor
que
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar suas
alegações. Inteligência do art. 373,
inciso I do CPC. Lançamentos de
débitos nos extratos do cartão de
crédito de titularidade do autor, ora
apelante.
Impossibilidade
de
imputação à empresa apelada. Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos, reproduzidos na forma do
art. 252 do RITJSP. Precedentes do
STJ
e
STF. Honorários
recursais.
Apelo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
3
exigibilidade
de
débito,
cumulada
com
pedido
de
indenização por danos materiais e morais, proposta por
LUIZ FERNANDO DE FREITAS ALVARES contra IMPORT GARAGE
MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA., ANA MARIA DOS SANTOS TOSETI e
PAULO
MARQUES
CENEGAGLIO
HOMEM
MARQUES,
julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 214/217,
relatório adotado, da pena da eminente Juíza ROBERTA
HALLAGE GONDIM TEIXEIRA, da Egrégia 2a Vara Cível da
Comarca de Santo André.
Inconformado apela o autor, afirmando
que a magistrada “a quo” equivocou-se ao julgar a ação
improcedente e não reconhecer a exigibilidade do débito
de responsabilidade dos apelados. Sustenta traduzir-se a
importância reivindicada na inicial em obrigação de
inteira responsabilidade da sociedade IMPORT GARAGE, ora
coapelada, na medida em que seus sócios ANA MARIA e
PAULO, ora coapelados, anuíram por meio do instrumento de
cessão e transferência de quotas daquela. Aponta violação
aos artigos 990, 1.016, 1.022 e 1.052, do Código Civil.
Afirma ter comprovado nos autos ser da sociedade apelada
a responsabilidade pelo pagamento, conforme documentos
acostados à exordial, a fls. 07/11, 12/25, 20/23, 25,
132/133, 134/139, 169/175 e 177/181. Aduz que os débitos
consistentes em despesas efetuadas em seu cartão de
crédito em favor da empresa, na qual era sócio, bastam
para caracterizar tanto a existência da dívida quanto a
legitimidade passiva da indigitada sociedade. Discorda da
afirmação da r. sentença de que não teria provado os
fatos alegados em sua inicial, haja vista ter se
desincumbido deste ônus por meio das provas existentes
nos autos. Alega “error in judicando”, resultante da má
apreciação da questão de direito. Indica a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
4
instrumento de confissão de dívida (fls. 12/13) do qual
as partes são signatárias. Pleiteia, ao final, seja o
recurso provido, “condenando a empresa Import Garage Mecânica de
Veículos Ltda Me, a pagar danos morais a ser fixado por Vossas Excelências bem
como a pagar o débito de danos materiais reclamado na inicial, que está abaixo do
valor devido que é de R$ 41.872,82 (fls, 25) invertendo-se o ônus sucumbencial e a
verba fixada à titulo de honorários advocatícios”.
O presente recurso de apelação fora
incialmente distribuído ao ilustre Desembargador SÉRGIO
SHIMURA, integrante da Colenda 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, em 21.02.2020 (fls. 283).
Em
r.
decisão
monocrática
de
no 25.936
(fls.
284/289),
o
eminente
Desembargador
Relator SÉRGIO SHIMURA, não conheceu do recurso, em razão
de os fundamentos fáticos já terem sido analisados
anteriormente em processo que envolve as mesmas partes e
a
mesma
relação
jurídica
(Apelação
n° 1008809-61.2014.8.26.0554),
e
determinou
sua
redistribuição ao eminente Desembargador HAMID BIDNE, nos
termos do artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, vindo-me conclusos os autos em
02.06.2020 (fls. 292).
Recurso
recebido,
processado
e
preparado (fls. 243/244); contrarrazões a fls. 261/262 e
fls. 264/278.
Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
5
2.
O apelo não merece provimento.
Examinados
os
autos,
impõe-se
a
manutenção da respeitável sentença que honra sua douta
prolatora, Dra. ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA.
É bom lembrar, de pronto, que o
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça permite que o relator adote os fundamentos da r.
sentença para sua confirmação, ao estabelecer que: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento". Em especial quando a controvérsia é de
tal modo bem resolvida que a fundamentação do Tribunal se
resumiria a repetir, com outras palavras, o que já está
afirmado na r. sentença de acordo com as provas
produzidas na fase instrutória.
A propósito, aplica-se analogicamente
a regra do art. 46 da Lei 9.099/95, que permite adotar a
r. sentença como substitutiva do acórdão para efeito de
confirmá-la (TJSP, Ap. 0107253-29.2009, rel. Des. JAMES
ALBERTO SIANO, j. 13/7/2011).
Na Seção de Direito Privado desta
Corte o dispositivo regimental, há tempos, é largamente
utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
no 0086567-14.2012.8.26.0002, rel. Des. PIVA RODRIGUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
6
em 11/3/2020; Apelação no 1094017-12.2017.8.26.0100, rel.
Des.
CESAR
CIAMPOLINI,
em
19/2/2020;
Apelação
no 1004104-31.2016.8.26.0269, rel. Des. MAIA DA CUNHA, em
2/10/2017; Apelação no 994.06.023739-8, rel. Des. ELLIOT
AKEL,
em
17/6/2010;
Agravo
de
Instrumento
no
990.10.153930-6, rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, em
17/6/2010; Apelação no 994.02.069946-8, rel. Des. PAULO
EDUARDO RAZUK, em 8/6/2010; Apelação no 994.05.106096-7,
rel. Des. NEVES AMORIM, em 29/6/2010; Apelação no
994.04.069012-1, rel. Des. JOSÉ ROBERTO BEDRAN, em
22/6/2010; Apelação no 990.10.031478-5, rel. Des. BERETTA
DA SILVEIRA, em 13/4/2010; Apelação no 994.05.0097355-6,
rel. Des. JAMES SIANO, em 19/5/2010; Apelação no
994.01.017050-8, rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, em
27/5/2010; Apelação no 994.04.080827-0, rel. Des. ALVARO
PASSOS, em 17/9/2010; Apelação no 994.04.073760-8, rel.
Des. PAULO ALCIDES, em 1/7/2010; Agravo de Instrumento no
990.10.271130-7,
rel.
Des.
CAETANO
LAGRASTA,
em
17/9/2010.
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. de 4/9/2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de 21/11/2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. ELIANA CALMON, j. de
17/12/2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. de 1/12/2003).
E também o Pretório Excelso tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
7
entendido correntemente que é possível adotar os fundamentos de parecer
do Ministério
Público para
decidir, assim o tendo feito recentemente na r. decisão
da lavra do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26/8/2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: "Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao
estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ
16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE
271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)".
Registre-se
que,
corretamente,
a
douta sentença assentou o seguinte:
“Passo a conhecer diretamente o pedido, nos termos
do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil por ser desnecessária maior
dilação probatória, já que as provas colacionadas aos autos bastam para o
adequado equacionamento das questões relevantes ao desfecho da ação.
De início, reconheço a ilegitimidade passiva dos
sócios da pessoa jurídica PAULO ANTÔNIO CENEGLAGIO HOMEM MARQUES e
ANA MARIA DOS SANTOS TOSETI, visto que os gastos são reputados à empresa.
Ademais, não foi narrada nenhuma hipótese de desvio da personalidade ou abuso de
qualquer ordem, daí porque não poderiam ser responsabilizado ordinariamente, em
atenção à autonomia da personalidade da pessoa jurídica.
Por sua vez, não há que se falar em ilegitimidade
passiva da empresa, visto que os gastos são imputados a ela. A controvérsia acerca
da titularidade dos gastos será analisada com o mérito.
No mérito, o pedido é improcedente.
Insurge-se a parte autora sob alegação de que
enquanto sócio da requerida, efetuou gastos em seu cartão de crédito pessoal em
benefício da pessoa jurídica, todavia, não foi ressarcido até o presente momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
8
Assim, pleiteia indenização por danos materiais e morais, que lhe advieram em
razão do ocorrido.
A requerida, por sua vez, defendeu a inexigibilidade da
cobrança, em razão da ausência de provas acerca da titularidade da empresa de tais
despesas.
De fatos, dentre os documentos trazidos pelo autor,
não há prova de que ele realizou compras em favor da empresa no importe
postulado. O autor apenas trouxe aos autos extratos do cartão de crédito, cujos
gastos não é possível imputar à empresa requerida (fls. 14/25).
Não
colacionou
aos
autos
qualquer
contrato
entabulado entre as partes ou mesmo notas fiscais para comprovar a aquisição e
destino dos artigos adquiridos em benefício da empresa em face do pagamento com
o seu cartão de crédito pessoal. Também não juntou termo de confissão de dívidas
ratificado pela requerida. Enfim, não traz qualquer prova que embase suas
alegações.
Ademais, ao ser instado acerca da produção de
provas, postulou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 212).
Com efeito, estatuí o art. 373, I, do Código de
Processo Civil que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito”. Diante disso, improcedem os pedidos do autor.
Os demais argumentos deduzidos no processo, para
além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e
prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da
conjugação de todos os elementos desta sentença.
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva de
PAULO ANTÔNIO CENEGLAGIO HOMEM MARQUES e ANA MARIA DOS
SANTOS TOSETI, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC e JULGO
IMPROCEDENTE a ação em face de IMPORT GARAGE MECÂNICA DE
VEÍCULOS LTDA. ME, resolvendo o processo com exame do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência do autor, condeno-o ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
9
que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes dos artigos 85, § 2o.
P.R.I.”
Irretocável a conclusão da ilustrada
magistrada.
Não prospera a alegação de “error in
judicando”, resultante da má apreciação da questão de
direito, na medida em que os documentos amealhados aos
autos foram bem analisados na sentença. O autor, ora
apelante, apenas debuxou aos autos extratos do cartão de
crédito, de sua titularidade. Não é possível, porém,
imputar os gastos realizados à empresa apelada.
Ademais, não colacionou aos autos
qualquer contrato entabulado entre as partes ou mesmo
notas fiscais para comprovar a aquisição e destino dos
artigos
supostamente
adquiridos
em
benefício
da
sociedade.
Limitou-se o apelante, tão somente, a
indicar a existência de instrumento de confissão de
dívida (fls. 12/13), do qual as partes são signatárias.
Contudo, não há, sequer, em um primeiro momento,
demonstração da existência de tal débito, mercê do que,
por
raciocínio
lógico,
são prejudicados os demais
argumentos deduzidos neste recurso.
Nesta óptica, como aponta a própria
apelada em contraminuta, “os documento de fls.14 a 25, não comprovam
que a origem da dívida seja da empresa IMPORT GARAGEM, pelo contrario
demonstra má fé do apelante que deseja cobrar seus gastos pessoais da empresa , tal
fato e fácil de comprovar através dos gastos de fls. 16. (...) Ora excelências, e obvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
10
que a empresa não foi passear em Santiago e nem comeu em restaurantes como
Labota e Burger King, assim sendo resta claro que os apelados não tem obrigação
de pagar as despesas pessoais do Senhor LUIZ FERNANDO DE FREITAS
ALVAREZ, tentando o mesmo se locupletar indevidamente querendo que os demais
sócios paguem pelo seu gasto particular, demonstrando que não há provas do gastos
alegados com compra de peças (...)” (fls. 276/277).
Tampouco se verifica no caso em
testilha ter o autor, ora apelante, comprovado os fatos
constitutivos de seu direito articulados na exordial
ônus que lhe cabia , consoante o disposto no art. 373,
inciso I do CPC. Sobreleva frisar, ainda, que instado a
manifestar interesse na produção de outras provas, o
autor
postulou
pelo
julgamento antecipado
da lide
(fls. 212).
Confira-se, a respeito, ensinamento
de
JOÃO
BATISTA
LOPES,
Professor
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo:
“O novo CPC, seguindo orientação perfilhada pelo
Código de 1973, acolheu a teoria de Chiovenda, no “caput” do art. 373,
estabelecendo, como regra geral esclareça-se que o § 1o adotou a chamada teoria
das cargas probatórias dinâmicas, como adiante se verá , que ao autor incumbe
provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os extintivos, impeditivos e
modificativos. Tal posição, na verdade, já havia sido sustentada por Betti, segundo o
qual “a repartição do ônus da prova corre perfeitamente paralela à repartição do
ônus da afirmação (ou contestação) e da demanda e se inspira como ela num
critério de igualdade que é compatível com a diferente posição processual das duas
partes. Como ao ônus da demanda ônus da ação e da execução se coordena o
ônus da afirmação, assim ao ônus da afirmação se coordena o ônus da prova”.
Por exemplo, a alegação da existência de uma dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
11
se for contestada, terá de ser provada pelo credor (autor), por se cuidar de fato
constitutivo do pedido de cobrança; o pagamento, fato extintivo, terá de ser
demonstrado pelo réu; eventual alegação de falta de poderes para assumir a dívida
(fato impeditivo), pelo réu e, finalmente, alegação de compensação (fato
modificativo) também pelo réu.
Vale pôr em relevo que, segundo Chiovenda, enquanto
o autor não demonstrar o fato constitutivo, o réu nada terá de provar.” (JOÃO
BATISTA LOPES, in Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. 2, ed. Saraiva, obra coletiva, CÁSSIO
SCARPINELLA BUENO (coordenador), 2017, p. 256).
Porquanto, não tendo o autor se
desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos
de seu direito, de rigor a improcedência da presente
ação.
Dessarte, será mantida na íntegra a
respeitável sentença hostilizada.
Outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram acertadamente
deduzidos na sentença, e aqui expressamente utilizados
para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Diante do resultado do julgamento,
com integral desprovimento do recurso, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários recursais,
os quais, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, promovo a majoração para 15%
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008813-98.2014.8.26.0554 -Voto no 30.984
12
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento à apelação.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR